Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-78.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003078-78.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANANDA DA SILVA MUSSI - CPF: 033.763.281-29 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ANANDA DA SILVA MUSSI - CPF: 033.763.281-29 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para divergir do relator. Primeiramente, não restou comprovado que o boleto foi enviado por canal oficial. Ademais, a própria parte promovente fornece todos os seus dados na conversa de whatsapp. Por fim, registra-se que o destinatário do pagamento trata-se de pessoa jurídica diversa da lide, sendo dever do consumidor conferir os dados no momento do pagamento. Assim, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor, voto pelo provimento do recurso para julgar improcedentes a demanda.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
BOLETO FRAUDADO.
OCORRÊNCIA DA FRAUDE POSSBILITADA PELO
PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINA
N
CEIRA
.

CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
CARACTERIZADO.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE EXCESSO
. MINORAÇÃO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório
no sentido de afastar a
responsabilidade quanto à fraude objeto dos autos.

2.
O
q
uadro
fático-probatório
evidencia

que o
preposto da parte recorrente possibilitou a ocorrência
do golpe perpetrado.

3.
A
usente, no caso em apreço, a conduta excludente de
culpa exclusiva do consumidor
, motivo por que a instituição deve responder pelos danos ocasionados.

4. Contexto que ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

5
.
Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do
quantum

indenizatório para
adequar ao critério da razoabilidade, quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para o
condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de danos morais
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos inicia
i
s ante a ausência de responsabilidade do banco. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais ou a minoração do
quantum
.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003078-78.2023.8.11.0007

Polo Ativo

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Polo Passivo

ANANDA DA SILVA MUSSI e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de
admissibi
lidade
intrínsecos
e
extrínsecos
.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atenta a todo o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor da
pretensão inaugural
.

Com a devida vênia as alegações defensivas dos requeridos, tenho que tais argumentos não passaram de meras alegações, pois não foi apresentado nenhum documento idôneo para corroborar a tese defensiva.

Denota-se pelas conversas anexas de WhatsApp (Id. 114881793) que a autora foi vítima de uma ação fraudulenta, eis que o
presposto
da instituição financeira requerida informou o contato via telefone para solicitação do boleto para quitação, no qual constava foto da logomarca dos requeridos, induzindo a consumidora a erro, sendo que lhe foi encaminhado código de barras para pagamento de um boleto fraudulento.

Veja-se não há que se falar em descuido ao pagar o boleto objeto de fraude, haja vista que a fraude perpetrada contra a parte autora é de difícil percepção pelo homem médio, sendo apta a enganar o(a) consumidor(a) mais diligente, já que foi o
prórpio
funcionário do Banco Santander quem indicou o número do telefone do fraudador à autora, no qual constava a logomarca da requerida
Aymoré
.

[...]

Nessas condições, a ocorrência do dano é risco do negócio e, portanto, configura o que a doutrina chama de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil das requeridas nos termos do no art. 14 do CDC.

Outrossim, não prospera a alegação dos requeridos de fraude ocasionada por terceiros, o que lhe isentaria de responsabilidade civil, porquanto no caso em comento o preposto do requerido foi quem induziu a autora ao engano e, ademais, a Súmula n. 479 do STJ é clara em expressar que nestes casos a responsabilidade da instituição financeira é objetiva:

Súmula 479/STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, as requeridas não se desincumbiram de seu ônus probatório, nos termos do art. 373 inciso II do CPC

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR os requeridos solidariamente a restituírem à parte autora a importância de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de 1% a.m., a partir da última citação (art. 405 CC);

b) CONDENAR os requeridos solidariamente a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 /STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC
)..
”

Pois bem. Em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a
situação demonstra falha por parte do banco ao
permitir que seu preposto repassasse o contato telefônico
utilizado como
meio d
e execução da fraude
.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

A
parte recorrente
narra
que
se dirigiu à agência local do BANCO SANTANDER para que fosse emitida 2ª via de boleto de seu financiamento
, quando
foi atendida por preposto da parte recorrente, que a instruiu a entrar em contato com o telefone (12)
9.9258-1665 para emissão do boleto. Ao entrar em contato conforme orientada, recebeu código de barras para pagamento do boleto. Dias após o pagamento, verificou com a empresa terceira responsável pelo financiamento que havia parcela em aberto,
vindo só então perceber a

fraude.

Em sede de contestação, a parte recorrente trouxe aos autos
instruções de como emitir a 2ª via de boleto corretamente, se bastando a alegar que a parte recorrida não realizou a emissão da forma devida e, por isso, seria de sua exclusiva responsabilidade a ocorrência de fraude
.

Em sede de impugnação, foi juntada conversa no aplicativo
WhatsApp
com o preposto da parte recorrente e áudio
cujo teor reconhece
que passou
errado

o
contato
do telefone
e solicitando os dados da parte recorrida para devolução dos valores.

Acresça-se que
a primeira sentença de mérito foi anulada por cerceamento de defesa, no entanto, retomada a instrução,
nenhuma das provas trazidas em sede de impugnação à contestação foram impugnadas especificamente pela parte recorrente
(id.
185221164
)
.

Por não ter juntado
qualquer
outro documento que contraponha os documentos da parte recorrida, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

A conduta do preposto, reconhecida pela prova acostada, incutiu no consumidor a legitimidade do contato, pois
traz a legítima expectativa de confiança e boa-fé, daí porque, no caso em apreço, não há como estabelecer a culpa exclusiva da vítima.

Fragilizado esse conceito,
deve ser reconhecida a falha na prestação de serviço pela parte recorrente por ter contribuído diretamente para a ocorrência d
a
fraude
,

ilustrado pelo
repasse
de
contato
que ocasionou
o
engodo
,
o
que está inserto como

fortuito interno
, conforme Súmula 479 do STJ:

A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram analisadas e suficientes para o julgamento da lide.

2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Em que pese o reclamado tenha apresentado cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente supostamente pela recorrida,
as mesmas
tornaram-se duvidosas quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência da Geolocalização, fatos e informações estas não impugnadas pelo reclamado.

4. Na hipótese, as referidas negativações são indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004894-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023,
Publicado
no DJE 20/03/2023)

Desse modo, configurada a responsabilidade da parte recorrida quanto ao dano sofrido pela parte recorrente em decorrência da falha interna que possibilitou a ocorrência da
fraude
.

As circunstâncias
fatico
-probatór
i
as
ultrapassam as raias da esfera patrimonial e possuem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, especialmente pela ruptura de confiança havida entre a instituição
bancária e a parte autora.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado para R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em honorários
advocatícios
, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024